Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801512-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0801512-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADOS:

RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/PA 20.953-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI – OAB/PA 20.951-A E ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/PA 23.121-A

AGRAVADO:

FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0801512-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADOS:

RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/PA 20.953-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI – OAB/PA 20.951-A E ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/PA 23.121-A

AGRAVADO:

FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida no PJe ID

17932233, página 4,

que inaceitou a configuração da mora determinando, por via de consequência, e emenda da inicial.

Eis

o texto objurgado:

“
DECISÃO

Em resposta a manifestação do autor de ID nº. 106392340, tem-se claro para este magistrado, consoante o entendimento da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça - a qual exige a comprovação da mora para as ações de busca e apreensão - que a notificação do devedor pode ser efetivada por meio de notificação extrajudicial ou por protesto (artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/96).

Tal notificação tem por objetivo dar ciência ao devedor das parcelas em atraso e oportunizar o adimplemento contratual, bem como evitar a surpresa de eventual concessão de liminar de apreensão do veículo. E, para a configuração da mora, de acordo com a jurisprudência do STJ, é preciso que a notificação extrajudicial encaminhada seja recebida por alguém, ainda que não necessariamente o devedor, como já narrado na Decisão de ID nº. 105971650.

Ora, o comprovante de ID nº. 105669461 apenas comprova que a parte autora encaminhou uma notificação extrajudicial, que foi devolvida com a informação de “ao remetente” e sem a intimação pessoal do devedor.

E, considerando que existem diversas formas de notificação do devedor, abro, novamente, o prazo de 15 (quinze) dias, para o banco autor juntar documento hábil que comprove a intimação válida do réu, sob pena de advertência da pena de indeferimento da inicial (Art. 321, CPC).

Intime-se e cumpra-se.” ( Pje ID 107720180,página 1).

Em razões recursais,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
sustenta que:

“ DAS RAZÕES DA REFORMA

O Agravante ingressou com Ação de Busca e Apreensão do bem descrito na exordial, que se encontrava em poder do agravado, uma vez que preenchido todos os requisitos necessários para a propositura da ação, comprovando a mora do financiado com as contraprestações avençadas e sua notificação extrajudicial, conforme os documentos juntados na peça vestibular.

Desse modo, sem razão da inadimplência, e valendo-se das prerrogativas legais, pretendia o agravante fosse expedido o competente mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide, o qual permanecia indevidamente em poder do agravado. O digníssimo juiz de 1º grau não deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo agravante, justificando em sua decisão.

(...)

Ocorre que, conforme será demonstrado, a mora está devidamente comprovada. E ciente do débito o Agravado está, visto que anterior ao ajuizamento da ação o autor via administrativa já exauriu diversas trativas de acordo, contudo o Agravado sempre se manteve inerte as propostas de negociação.

Não cabe agora, depois de ajuizada a ação, e por meio diverso do que trata o Decreto-Lei 911/69 no qual se fundamenta a ação de busca e apreensão, ser disposto ao Agravado formas que o ajudem a ocultação do bem-dado em garantia do negócio jurídico.

Pois, se trata de bem de fácil locomoção e ocultação, e por obviedade que em cientificar o devedor anteriormente ao mandado de busca e apreensão este certamente ocultará o bem, como comumente ocorre, perdendo o Agravante a única garantia que tem de ver ser crédito recuperado, frustrando assim todo propósito da presente ação.

Em nenhum momento a ação de busca de apreensão cerce o direito a ampla defesa do inadimplente. Vislumbrar-se claramente no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 em seus parágrafos:

(...)

Assim, como será demonstrado a decisão agravada deve ser reformada para que seja concedida a medida liminar expedindo-se o mandado de busca e apreensão, e após efetivada a busca e apreensão cientificar o réu na forma do decreto lei, como exposto supra.

DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DOS AUTOS “AUSENTE” A ação de Busca e Apreensão, lastreada em contratos garantidos por Alienação Fiduciária, requer a existência de um contrato celebrado e inadimplido, fazendo-se a prova pelo instrumento negocial, a especificação da garantia, e a constituição em mora (notificação ou protesto).

Presentes estes requisitos formais, o deferimento da liminar é medida que se impõe, pela própria literalidade da norma. Cumprida ou não a liminar, a mora somente se afasta pelo pagamento integral do débito, denominada “purga da mora”.

A mora do apelado está perfeitamente caracterizada pela notificação extrajudicial dos autos, conforme previsto no § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei 911/69:

(...)

A notificação remetida ao endereço fornecido pelo devedor é válida, embora estivesse ausente o ora agravado.

Tem-se, portanto, que foi realizada a notificação, não sendo justo não reconhecer como válida a constituição em mora do agravado, posto que o requerido não cumpriu com os seus deveres contratuais.

(..)

DA MORA

A partir do momento que o Réu deixou de cumprir suas obrigações, uma vez que o contrato em discussão contém bem definido o valor e a data do vencimento das prestações que não foram adimplidas, configurara está a mora.

Por outro olhar, o Autor, ora agravante não procuraria a tutela jurisdicional caso o devedor estivesse arcando com sua parte assumida, primeiro porque o processo judicial custa caro, e segundo porque tem maior interesse em receber o que lhe é garantido pelo contrato, e não o resgate do bem objeto.

De outro modo, sabe-se que o inadimplemento da obrigação, constitui de pleno direito em mora o devedor e a consequente rescisão contratual. Ademais, tendo as partes firmadas livre e validamente o contrato em discussão, não são plausíveis as alegações do Réu, quanto a ausência da mora.

A corroborar o exposto acima, urge trazer à baila o disposto no art.2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69:

(...)

Assim, requer-se a reforma do v. decisum nos seguintes termos: 1 – declare-se a possibilidade de emenda da exordial para comprovar a mora do devedor;

2 – declare-se que a notificação poderá ser realizada em data posterior ao do ajuizamento da ação;

(...)

DO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO Em se tratando de processo de busca e apreensão, havendo preenchimento dos requisitos para a propositura da ação, conforme o Decreto-Lei 911/69 este que rege o presente procedimento, é imperiosa a concessão da liminar pleiteada.

O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, §2º e artigo 3º, estabelecem que:

(..)

Tendo em vista toda a matéria de direito ventilada nos tópicos anteriores, restou devidamente demonstrada A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO, pois a decisão do juiz a quo foi contrária a Legislação, súmula do STJ e o atual entendimento jurisprudencial.

Assim, faz jus a Agravante ao deferimento da tutela antecipada total da pretensão recursal ou (pelo menos) do deferimento do efeito suspensivo, para ao final, dar provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão, dos autos originários.”

E, ao final,requer:

“ DIANTE DO EXPOSTO, espera e requer a essa Colenda Câmara de Recursos do Tribunal de Justiça de São Paulo, receba o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, no efeito suspensivo, para ao final, dar provimento ao presente recurso, considerando válida a notificação amealhada aos autos, deferindo a medida liminar pleiteada.” ”( Pje ID 17932233, páginas 1-23)

No Pje ID

18039541, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

(..)“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

No Pje ID 18283730, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente ao ID 18039541. O referido é verdade e dou fé.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0801512-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADOS:

RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/PA 20.953-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI – OAB/PA 20.951-A E ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/PA 23.121-A

AGRAVADO:

FRANCISCO MARINHEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Agravo de Instrumento dado o não recolhimento suficiente do preparo porque não juntou

o Relatório de Conta do Processo

conforme certidão juntada no Pje ID

18283730, página 1,
in verbis:

“
CERTIFICO que, até a presente data, não houve manifestação da parte recorrente ao ID 18039541. O referido é verdade e dou fé.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).” ( Pje ID 18039541, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Agravo de Instrumento ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

deficiência no

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por ser recurso eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 26/03/2024